Tribunal: TJDFT
Processo: 0728306-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. REPASSE DE CUSTOS DECORRENTES DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CLÁUSULA DE APRENDIZAGEM. POSSIBILIDADE DE REPACTUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra a sentença proferida nos autos de ação de cobrança que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito à repactuação/revisão do preço do Contrato BRB-229/2022, exclusivamente quanto ao item "jovem aprendiz", com base na cláusula trigésima oitava, § 4o, da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) BA000228/2023. A sentença determinou ainda o pagamento do valor correspondente, a ser apurado em liquidação de sentença, além da condenação em custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a repactuação do preço contratual para inclusão dos custos com jovem aprendiz, em razão de obrigação introduzida por convenção coletiva de trabalho superveniente à assinatura do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia do réu no processo de origem atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC, restringindo-se a devolutividade da apelação às matérias de direito e de ordem pública, conforme os arts. 1.013 do CPC e 5o, LV, da CF/88.
4. A cláusula trigésima oitava da CCT BA000228/2023 impõe às empresas a obrigatoriedade de previsão orçamentária para cumprimento da cota legal de aprendizagem, estabelecendo valor fixo mensal por empregado, com respaldo no art. 429 da CLT e em disposições da Lei no 14.133/2021.
5. O contrato firmado entre as partes admite expressamente a repactuação de preços em caso de imposição de novos encargos decorrentes de convenção coletiva registrada, o que legitima o pleito de revisão contratual com vistas ao reequilíbrio econômico-financeiro.
6. A ausência de apresentação, pelo réu, de elementos probatórios robustos capazes de infirmar a documentação juntada aos autos pela autora impede o acolhimento das alegações recursais quanto à inexistência do fato gerador da repactuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A imposição de custos decorrentes de convenção coletiva de trabalho superveniente, devidamente registrada, autoriza a repactuação de contrato administrativo nos termos pactuados, especialmente quando contemplada por cláusula expressa nesse sentido no contrato celebrado entre as partes.
2. A cláusula coletiva que estabelece provisão obrigatória para cumprimento da cota legal de aprendizagem constitui fato gerador idôneo à revisão contratual, para fins de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença.
3. A revelia limita a análise recursal às matérias de direito e de ordem pública, não sendo admissível a inovação fática em sede de apelação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 344, 1.013, § 1o, e 85, § 11; CLT, art. 429; Lei no 14.133/2021.